Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600658-35.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 WESLEY ROBERTO PEREIRA XANDU VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 WESLEY ROBERTO PEREIRA XANDU VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600658-35.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 05/04/2021
Processo referência: 0600658-35.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600658-
35.2020.6.16.0061 que, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Wesley Roberto Pereira Xandu e, com fundamento no artigo
32, caput, da Resolução TSE 23.607/19, determinou ao prestador a devolução do montante de R$
149,41 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) ao Tesouro Nacional, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Wesley Roberto
Pereira Xandu, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB, no município de Sabáudia/PR, desaprovadas face à impropriedade consistente na ausência
de declaração de despesas com impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook, e, por
conseguinte, a não comprovação da origem dos recursos utilizados para pagá-las, visto que os
valores correspondentes não transitaram por nenhuma das contas bancárias abertas para a
campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WESLEY ROBERTO PEREIRA XANDU
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO (ADVOGADO)
WESLEY ROBERTO PEREIRA XANDU (RECORRENTE)
FERNANDO AUGUSTO SARTORI (ADVOGADO)
WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39712
316
19/07/2021 07:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.226
RECURSO ELEITORAL 0600658-35.2020.6.16.0061 – Sabáudia – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WESLEY ROBERTO PEREIRA XANDU VEREADOR
- OAB/PR0023047
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI
- OAB/PR0023064
ADVOGADO: WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO
RECORRENTE: WESLEY ROBERTO PEREIRA XANDU
- OAB/PR0023047
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SARTORI
- OAB/PR0023064
ADVOGADO: WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
PELO PRESTADOR. BOLETO EMITIDO
EM VALOR INFERIOR AO CONSTANTE
NAS NOTAS FISCAIS. PREJUÍZO À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2. No caso, o boleto apresentado não
comprova a liquidação integral do
gasto
pelo
prestador,
porquanto
emitido em valor inferior ao total das
notas fiscais, não sendo possível,
dessa forma, verificar efetivamente
Num. 39712316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907481631700000038761442
Número do documento: 21071907481631700000038761442

quem
pagou
o
valor
omitido,
prejudicando a confiabilidade das
contas.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por WESLEY
, filiado ao PSDB, candidato suplente ao cargo de Vereador nas
ROBERTO PEREIRA XANDU
eleições de 2020 (id. 29851016).
O candidato obteve 84 votos (suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 400,00 de recursos
financeiros próprios. Não houve o repasse de recursos do FEFC e do FP (id. 29854666).
No parecer conclusivo (id. 29855816) o CARTÓRIO DA 61ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da omissão de gastos, em
ARAPONGAS
afronta ao contido no art. 53, I, 'g' da Res.-TSE 23.607/2019.
O
de primeiro grau desaprovou as contas diante da
JUÍZO ELEITORAL
inconsistência apontada no parecer conclusivo, determinando o recolhimento de R$ 149,41 ao
Tesouro Nacional (id. 29855966).
Em suas razões, o recorrente alega (id. 29856266), preliminarmente, que: i)
solicitou ao juízo de origem a intimação do Facebook para que apresentasse algumas
informações acerca dos seus perfis;
intimado, o Facebook deixou de apresentar as
ii)
informações solicitadas pelo juízo;
mesmo sem as informações prestadas, o juízo entendeu
iii)
pela desaprovação das contas, motivo pelo qual a sentença é nula, devendo os autos retornar
à origem. No mérito, assevera que:
mantinha perfil na rede social Facebook e diversas
i)
páginas diferentes utilizadas para trabalho e para divulgação esportiva;
todas as páginas
ii)
estavam vinculadas a um único perfil (
) e a uma conta de anúncios com o seu
WESLEY XANDU
CPF, na qual fazia seus impulsionamentos para trabalhos de divulgação e comentários
esportivos;
durante o período eleitoral criou uma nova página, denominada “
”,
iiii)
XANDU
exclusivamente para divulgação de propostas de campanha;
alterou todas as suas contas
iv)
Num. 39712316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907481631700000038761442
Número do documento: 21071907481631700000038761442

de anúncios e as incluiu no CNPJ de campanha, entretanto, somente os impulsionamentos na
página “
” é que se referem à campanha, onde houve gastos no importe de R$ 400,00,
XANDU
informados na prestação de contas;
a diferença identificada no montante de R$ 149,41 não
v)
foi utilizada para impulsionamento de cunho eleitoral, mas para matérias nas demais páginas (
e
);
foi vítima de hackers que
XANDU NEWS, MENGÃO DO CORAÇÃO
LOVE MENGÃO
vi)
invadiram seu perfil e páginas, impossibilitando trazer aos autos provas documentais, sendo
que não tem mais acesso a referidas páginas; e
todo gasto de campanha foi pago com
vii)
recursos que transitaram pela conta bancária, devendo as contas serem aprovadas com
ressalvas, diante do valor irrisório apontado.
O
. apresentou manifestação
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
(id. 29856366), apontando que cumpriu com a determinação judicial.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 30928616).
Facultada a manifestação do recorrente a respeito das afirmações do
(id. 37411916), aquele manteve-se silente (id. 37873366).
FACEBOOK
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
De fato, o juízo de origem intimou o Facebook para informar, no prazo de 10
II.ii -
dias, “quem contratou os serviços objetos das notas fiscais e para que identifique quais
publicações foram impulsionadas em decorrência dessas contratações, identificando, se
possível, a origem dos pagamentos, bem como se o boleto bancário id. 64758732 foi
devidamente pago e, em caso positivo, encaminhando-se cópia da respectiva nota fiscal”.
Em sede recursal, o Facebook apresentou manifestação e juntou aos autos os
documentos contidos nos ids. 29856466 e 29856516, dos quais se verificam que o recorrente
foi o responsável pela contratação dos impulsionamentos, conforme será demonstrado no
mérito do Recurso.
O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que,
II.iii -
nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa apontada
na Prestação de Contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Num. 39712316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907481631700000038761442
Número do documento: 21071907481631700000038761442

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da
na fiscalização da campanha do candidato.
JUSTIÇA ELEITORAL
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes
(id. 29855816):
Diante da inconsistência, o setor técnico manifestou-se pela desaprovação das
contas, porquanto o prestador apontou que realizou gastos com impulsionamento no valor de
R$ 400,00, sendo que foram localizadas notas fiscais que comprovam que os gastos, em
verdade, somaram R$ 549,41, restando sem comprovação o montante de R$ 149,41.
Num. 39712316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907481631700000038761442
Número do documento: 21071907481631700000038761442

Em que pese a alegação do recorrente de que “mantinha diversas contas no
Facebook para trabalho e divulgação esportiva, as quais estavam todas vinculadas a um único
perfil, e que no período eleitoral criou uma nova página (“XANDU”) para divulgação de
propostas de campanha, tendo recebido orientação de que todo impulsionamento deveria
ocorrer somente no CNPJ de campanha, e que o gasto eleitoral (R$ 400,00) se deu somente
, fato é que as 2 (duas) notas fiscais foram
em relação a esta última página (“XANDU”)"
emitidas e lançadas em seu nome e em seu CNPJ de campanha, restando configurada a
omissão de despesas.
Como demonstrou o Facebook, as notas fiscais localizadas referem-se a
impulsionamentos contratados pelo recorrente (id. 29856366, 29856466 e 29856516):
Doc. 2-3 (três) páginas - referente às informações sobre o responsável
pela contratação dos impulsionamentos objetos das notas fiscais
23220990 e 24241036, incluindo e-mails, registros de acesso e IP de
registro; e
Doc. 3-5 (cinco) páginas - referente às informações sobre as publicações
que foram impulsionadas em decorrência da contratação dos serviços
objetos das notas fiscais 23220990 e 24241036, identificando, inclusive,
a forma de pagamento.

Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que, de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, as notas fiscais em comento são documentos
válidos em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de substituição.
Ademais, a despesa omissa no montante de R$ 149,41, além de representar
37,65% dos recursos da campanha (R$ 400,00), foi custeada por fonte não identificada, o que
revela falha de natureza grave e inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
Num. 39712316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907481631700000038761442
Número do documento: 21071907481631700000038761442

proporcionalidade. Afinal, não sendo possível verificar efetivamente por quem foi pago o valor
omitido, resta prejudicada a confiabilidade das contas.
Assim, correta a sentença ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento
do numerário pago com recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32,
e § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019.
caput

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por
.
WESLEY ROBERTO PEREIRA

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600658-35.2020.6.16.0061 - Sabáudia - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 WESLEY ROBERTO
PEREIRA XANDU VEREADOR - RECORRENTE: WESLEY ROBERTO PEREIRA XANDU -
Advogados dos RECORRENTES: FERNANDO AUGUSTO SARTORI - PR0023047, WILDEMAR
ROBERTO ESTRALIOTO - PR0023064 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPONGAS PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39712316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907481631700000038761442
Número do documento: 21071907481631700000038761442